Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751995-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Consta na certidão de ID 79915652, que a secretaria da 5a Turma Cível, em atenção à petição de ID 79915281, alterou o cadastro dos advogados conforme substabelecimento apresentado. Entretanto, ao cadastrar o Dr Douglas Romero Souza de Oliveira, constatou-se que o número de OAB apresentado, o OAB/DF 46.606 pertence a outra advogada. Intime-se a agravada para esclarecer o número correto da OAB do advogado que pretende substabelecer. Prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital